Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715853-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR COSTA DA SILVA AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMIR COSTA DA SILVA contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0709657-96.2018.8.07.0009, movida em seu desfavor por SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte (ID 90004062, origem). Em suas razões (ID 25755867), aduz não ter o réu sido cientificado do inteiro teor da sentença, em razão do insucesso da Defensoria Pública em contatá-lo, a fim de manifestar eventual interesse em recorrer do decisum ou se concorda com o resultado do julgamento. Sustenta a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte, nos termos do art. 186, §2°, do Código de Processo Civil, tendo em vista que eventual interposição de recurso depende de informações prestadas exclusivamente pelo assistido, bem como da sua manifestação expressa quanto ao interesse em recorrer, em razão da disponibilidade do direito discutido. Aponta ofensa aos princípios do acesso à justiça e do contraditório. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da sentença e a intimação pessoal do assistido para comparecer à Defensoria Pública e dar andamento ao feito. No mérito, a reforma da decisão. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a Defensoria Pública busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte por ela assistida. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista o risco de inutilidade derivado do diferimento do exame da questão, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (REsp 1.696.396, REsp 1.704.520, AREsp 1.472.656). Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito pleiteado. Nos termos do art. 186, §2°, do Código de Processo Civil, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Não se ignora a importância do dispositivo em comento – o qual “visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz”[1]. Todavia, a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública somente será admitida na hipótese de providência ou informação que dependa, invariavelmente, de seu pronunciamento, não podendo o aludido dispositivo ser invocado em todo e qualquer caso em que não localizado o assistido. In casu, ao menos em análise superficial, não se compreende que o ato processual a ser praticado – eventual interposição de recurso – dependa, necessariamente, de providência ou informação a ser prestada exclusivamente pelo requerido. Nota-se, em verdade, que a Defensoria Pública possui prerrogativas processuais – como órgão de assistência técnica – suficientes para avaliar a necessidade/utilidade e qual a medida recursal cabível. Nesse sentido já decidiu esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. PARTES PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. HERDEIROS. CONTATO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. POSTULAÇÃO PARA AFERIÇÃO DE INTERESSE RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA RESERVADO AO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (CPC, ART. 186, § 2o). INDEFERIMENTO DA MEDIDA. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O legislador processual, atento às peculiaridades laborais vivenciadas pela Defensoria Pública como órgão de assistência judiciária ao qual fora conferido o múnus de defesa judicial de hipossuficientes, estabelecera regras procedimentais que lhe são reservadas especificamente, destacando-se a contagem do prazo em dobro para suas manifestações e a prerrogativa de ser intimado pessoalmente sobre os atos processuais, sendo-lhe assegurada, ainda, a faculdade de postular a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informações que somente poderá ela prestar ou realizar (CPC, art. 186 e §§). 2. A despeito do tratamento particularizado e justificadamente dispensado à Defensoria Pública como órgão protagonista da relação processual, não subsiste previsão no sentido de que os prazos de natureza peremptória, inclusive os recursais, estariam sujeitos a condição além daquelas expressamente pontuadas, notadamente a contagem em dobro dos interregnos e a previsão de que somente fluem com a intimação pessoal do órgão, tornando inviável que sejam sujeitados à condição de que somente fluem a partir da intimação pessoal da parte, ainda que o órgão não tenha conseguido contatá-la, pois, no ambiente processual, assumindo o patrocínio técnico do assistido, compete-lhe aferir a conveniência e oportunidade da prática do ato. 3. Editada sentença em ação em que subsiste parte patrocinada pela Defensoria Pública, o prazo recursal fluirá a partir da intimação pessoal do órgão e será contado em dobro, não subsistindo lastro, contudo, para que a fluição do interstício seja submetida à condição da intimação pessoal da parte patrocinada pelo órgão, pois ausente essa previsão no arcabouço legal que pautara as prerrogativas processuais que lhe são asseguradas, e, ademais, como órgão de assistência técnica, compete-lhe aferir a conveniência e oportunidade de valer-se ou não do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1263158, 07096393420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, tendo em vista a possibilidade de perecimento do direito do réu de recorrer da sentença, revela-se prudente a suspensão do referido prazo recursal até a análise do mérito do presente agravo. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, apenas obstar eventual certificação do trânsito em julgado até o julgamento do presente recurso. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. [1] Acórdão n. 1285575, Rel. ARNOLDO CAMANHO, DJe 30/09/2020. Brasília, 24 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator